Tribunal: STF
Processo: RE 1291714
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS OU REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR EXPEDIDOS ATÉ 25/03/2015. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA. TAXA REFERENCIAL - TR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO ORA RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DAS ADINS 4.425/DF E 4.357/DF MANTIDA, NO CASO EM CONCRETO.



    Vale lembrar que, em se tratando de precatório complementar, cujo requisitório originário remonta ainda de data anterior à 2015, devem ser observados os preceitos oriundos das ADIns 4.425/DF e 4.357/DF. 



    NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (Doc. 8, p. 1)



    Nas razões do apelo extremo, Adiles Carpenedo Demarchi apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao que decidido no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, que “a TR foi declarada inconstitucional pelo E. STF, merecendo respaldo e reforma a decisão, a fim de que conste o índice IPCA-E para a correção monetária e o índice da caderneta de poupança para os juros moratórios ou, que segue o que consta no título, ou seja, IGPM, excluindo, desta forma, a utilização da TR” (Doc. 12, p. 8). 



    O recorrido, Estado do Rio Grande do Sul, deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões (Doc. 14).



    A Primeira Vice-Presidência Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, diante o julgamento do mérito do RE 870.947, Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora de origem para eventual juízo de retratação (Doc. 18).



    A Vigésima Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido, in verbis:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA LEI FEDERAL Nº 11.960/2009. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DAS ADINS 4.425/DF E 4.357/DF MANTIDA, NO CASO EM CONCRETO. 



    Vale lembrar que, em se tratando de precatório complementar, cujo requisitório originário remonta ainda de data anterior à 2015, devem ser observados os preceitos oriundos das ADIns 4.425/DF e 4.357/DF. Acórdão anterior mantido. 



    EM JUIZO DE RETRATAÇÃO, MANTIVERAM O DESPROVIMENTO.“ (Doc. 20, p. 1)



    Adiles Carpenedo Demarchi, então, reafirmou as razões expendidas no recurso recurso extraordinário e requereu a reforma do acórdão recorrido, “para que sejam adequados os índices de correção monetária e juros no cálculo de complementação do Precatório, utilizando-se, para tanto, a aplicação do IPCA-E em todo o período ou ainda, subsidiariamente, a manutenção dos índices definidos no título executivo (IGPM), afastando-se, por completo, a aplicação da Taxa TR, haja vista a sua declaração de inconstitucionalidade” (Doc. 24).



    A Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo admitiu o recurso extraordinário (Doc. 28).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Esta Suprema Corte, em sua composição plenária, ao examinar a Questão de Ordem nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 4.357 e 4.425, concluiu pela aplicação da Taxa Referencial - TR como índice de atualização monetária aos precatórios não tributários expedidos até 25/03/2015, consoante se infere de reiterados julgados, dos quais destaco os seguintes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO EXPEDIDO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADIS NS. 4.425 E 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.392.603-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 27/09/2022, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 



    1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO.



    2. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.340.202-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02/06/2022, destaquei)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente